Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-77.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DOS ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada pelo menor contra o genitor.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao segundo grau de jurisdição. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o).
3. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispôs que os alimentos deviam ser fixados com observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
4. Apelo do réu parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.